Tribunal: TJSP
Processo: 0003999-55.2000.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0003999-55.2000.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes FABIANO PESSANHA e ANDRE OLIVEIRA MELO, é
embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003999-55.2000.8.26.0003/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0003999-55.2000.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DO JÚRI
EMBARGANTES: ANDRE OLIVEIRA MELO e FABIANO PESSANHA
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO No 50.745
Embargos de Declaração
Inocorrência de
ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão
Caráter infringente - Finalidade de
questionar acerto ou desacerto da decisão - Não
cabimento - Inadmissibilidade de reforma do
Acórdão.
PREQUESTIONAMENTO - Inadmissibilidade do
uso dos embargos declaratórios para forçar o
ingresso na instância extraordinária, se não
houve omissão do acórdão que deva ser suprida
Embargos rejeitados.
ANDRE OLIVEIRA MELO e FABIANO PESSANHA
ingressam com os presentes embargos de declaração contra o v. acórdão
de fls. 703/708, proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no
0003999-55-2000.8.26.0003, em que, por votação unânime, esta Colenda
Câmara, negou provimento aos recursos defensivos.
Postulam
declaração,
alegando
omissão
no
V.
Acórdão. Pretendem, ainda, prequestionar a matéria (fls. 711/725 e
727/735).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003999-55.2000.8.26.0003/50001 -Voto no
3
Com efeito, não se vislumbra no V. Acórdão qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão.
Ao contrário, o fato de não terem sido acolhidas as
teses defensivas, não significa que houve omissão.
As provas foram devidamente analisadas.
Quanto ao pedido de redução da reprimenda nos
embargos de ANDRÉ, creio que tal pleito refere-se a outro processo, visto
que no presente feito, analisa-se tão somente a pronúncia dos réus, não
havendo que se falar em pena ainda.
Não cabem embargos de declaração com caráter
nitidamente infringente se não se demonstrou existir no julgado
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se admite, assim,
que seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou desacerto da
decisão.
É como se tem decidido:
“Os
embargos
de
declaração
têm
os
seus
contornos definidos no art. 535, do CPC, prestando-
se
para
expungir
do
julgamento
dúvidas,
obscuridades ou contradições, ou ainda para suprir
omissão sobre ponto acerca da qual impunha-se
pronunciamento pelo Tribunal, sendo, por isso,
inadmissível que se lhe confira efeito infringente.”
(STJ,
AgReg
no
Agravo
de
Instrumento
no
17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min.
César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade qeu se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 RTJ 94/1167 RTJ 103/1210
- RTJ 114/351) não justifica
sob pena de grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003999-55.2000.8.26.0003/50001 -Voto no
4
disfunção jurídico processual dessa modalidade de
recurso
a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório.”
(STF,
ED
AgReg
no
Agravo
de
Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94, pág. 916,
Rel. Min. Celso de Mello).
Na doutrina, neste sentido, é a lição de Julio Fabbrini
Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão
proferido,
livrando-o
de
imperfeições,
sem
modificar a substância, não se admitem, por serem
impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão
que nele ficou claramente decidida, para modificá-
lo em sua essência ou substância. Assim, não é
possível, em embargos declaração alterar, mudar
ou aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal,
15. ed. rev. e atual. até julho de 2003. São Paulo:
Atlas, 2003.
Além disso, quanto ao prequestionamento da matéria,
“(...) não são os embargos declaratórios mero expediente para forçar o
ingresso na instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão
que deva ser suprida.” (Ag. 104.153-6/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU
1o/8/85).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator